Tribunal: STF
Processo: HC 237905
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de YAGO LUAN SOBRAL CONTI contra o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 45 (quarenta e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como ao pagamento de 381 (trezentos e oitenta e um) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018 (vítima Eliane); art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima Abraão), na forma do art. 70, caput, do Código penal; art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (vítima Luciane); e art. 309, da Lei n. 9.503/1997, todos na forma do art. 67, caput, do Código Penal.



    Irresignadas, a defesa e a acusação interpuseram recurso de apelação ao Tribunal de origem, que deu parcial provimento para ambos os recursos, a fim de redimensionar o valor dos honorários advocatícios e de afastar a agravante de perigo comum quanto aos crimes de homicídio, redimensionando as penas para 40 (quarenta) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, nos termos do acórdão juntado às fls. 63-88.



    No presente writ, o impetrante sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, em razão de ilegalidades na dosimetria da pena.



    Quanto à primeira etapa da dosimetria, sustenta que não houve fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena-base dos delitos, bem como o quantum adotado para tanto, diverso do critério prudencial de 1/6 (um sexto).



    No tocante aos crimes de homicídio, alega que devem ser afastadas todas as circunstâncias negativadas.



    Quanto ao delito de roubo, pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da exasperação da pena-base com fulcro nas circunstâncias da culpabilidade, da conduta social, dos motivos e das circunstâncias do crime.



    No tocante ao crime previsto no art. 309 do CTB, pleiteia o afastamento das vetoriais da culpabilidade e da conduta social.



    Quanto à segunda etapa da dosimetria, ainda no que tange ao delito do art. 309 do CTB, sustenta que deve ser decotada a agravante prevista no art. 298, I, do mesmo diploma legal, ao argumento de que ‘a fundamentação da negativação das circunstâncias do crime não pode se repetir na segunda fase de dosimetria para agravar a pena, sob pena de o julgador incorrer em bis in idem’.



    Requer, ao final, in verbis:



    ‘seja concedida a ordem de habeas corpus em sua plenitude, para reduzir a pena-base dos crimes imputados, em razão da fundamentação inidônea das circunstancias judiciais do art. 59 do CP suscitadas.



    1. O redimensionamento da pena definitiva nos moldes suscitados, tendo em vista a falta de fundamentação sobre o caso concreto que possa comprovar a necessidade da fixação da pena em patamar excessivamente elevado na primeira fase de dosimetria em todos os crimes. Para isso, requer seja seguido o patamar de 1/6 firmado pela jurisprudência desta Colenda Corte.



    1. Decotar a agravante do art. 298, I do CTB para o crime do art. 309 do CTB, por afrontar o princípio do non bis in idem.’ (fls. 3-17).



    As informações foram prestadas às fls. 96-99 e 103-107.



    O Ministério Público Federal, às fls. 111-125, manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem.



    É o breve relatório.



    Decido.



    O impetrante sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, em razão de ilegalidades na dosimetria da pena.



    Quanto à primeira etapa da dosimetria, sustenta que não houve fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena-base dos delitos, bem como o quantum adotado para tanto, diverso do critério prudencial de 1/6 (um sexto).



    No tocante aos crimes de homicídio, alega que devem ser afastadas todas as circunstâncias negativadas.



    Quanto ao crime de roubo, pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da exasperação da pena-base com fulcro nas circunstâncias da culpabilidade, da conduta social, dos motivos e das circunstâncias do crime.



    No tocante ao delito previsto no art. 309 do CTB, pleiteia o afastamento das vetoriais da culpabilidade e da conduta social.



    Quanto à segunda etapa da dosimetria, ainda no que tange ao delito do art. 309 do CTB, sustenta que deve ser decotada a agravante prevista no art. 298, I, do mesmo diploma legal, ao argumento de que ‘a fundamentação da negativação das circunstâncias do crime não pode se repetir na segunda fase de dosimetria para agravar a pena, sob pena de o julgador incorrer em bis in idem’.



    Inicialmente, cumpre registrar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.



    O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o sentenciante pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 01/08/2016; HC n. 332.155/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/05/2016; HC n. 251.417/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2014.



    Destaque-se, por oportuno, que nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, Primeira Turma, RHC n. 101576, Relª. Minª. Rosa Weber, Dje de 14-08-2012).



    Assim, o aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 617.222/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/11/2020; AgRg no HC n. 592.442/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 29/10/2020; AgRg no RHC n. 131.123/PB, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/10/2020.



    No tocante aos delitos de homicídio (art. 121, § 2º, V, na forma do art. 70, ambos do Código Penal), depreende-se dos autos que o Tribunal de origem manteve a exasperação da pena-base efetuada pelo magistrado de primeira instância, com fulcro na valoração desfavorável de quatro circunstâncias judiciais - culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime -, culminando em um aumento da ordem de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses, o que equivale a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses por circunstâncias judicial negativada.



    No que tange à culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, essa deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.



    Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.



    Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando a elevada intensidade do dolo do paciente, uma vez que, mesmo possuindo deficiência física em seu braço direito, conduziu em alta velocidade veículo roubado, em uma rodovia, durante período chuvoso, sem saber dirigir e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, fatores que apontam elevada censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. 



    Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.823.610/GO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/12/2022; e AgRg no HC n. 762.260/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 29/11/2022.



    No que tange à vetorial da conduta social, ressalte-se, de início, que, ‘como circunstância judicial apta a exasperar a pena-base, tem por fim examinar a interação do agente em seu meio social (família, trabalho, escola, vizinhança etc)’ (AgRg no REsp 1.441.443/PB, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/9/2016.)



    Assim, ‘o conceito de conduta social tem por fim examinar a interação do agente em seu meio, ante familiares, trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental’ (AgRg no AREsp n. 2.096.050/SE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022).



    No presente caso, depreende-se dos autos que a Corte de origem ratificou a conclusão do magistrado singular pela valoração negativa da conduta social do paciente, em razão de ser alguém constantemente apontado pela mídia local do estado da Bahia como criminoso, de ter obtido sua deficiência física no braço direito em razão de disparos de arma de fogo e de, mesmo tendo se mudado recentemente para o estado do Espírito Santo, e de, rapidamente já ter se envolvido em atividades criminosas premeditadas e graves, a demonstrar a reprovabilidade de sua conduta social.



    Corroborando: HC n. 704.196/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 21/6/2022; AgRg no AREsp n. 1.845.072/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/6/2021); e AgRg no HC n. 678.655/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 13/12/2021.



    No tocante à vetorial das circunstâncias do delito, foram consideradas negativas pelas instâncias ordinárias em razão de ter sido cometido em horário e em local de grande circulação de veículos (13h15min, na Rodovia ES 010), nas proximidades do Posto Policial da região, elementos idôneos para tanto, aptos a demonstrar maior audácia e ousadia do paciente na consecução do delito, ensejando maior reprovabilidade ao modus operandi empregado.



    A propósito: HC n. 544.080/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/2/2020; HC n. 588.703/PE, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 12/11/2021.



    Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta e idônea para tanto, as quais excederam os limites do tipo penal violado, calcada no gravíssimo abalo emocional causado aos familiares da vítima pelo seu precoce falecimento, ‘evidenciado nos autos por meio das declarações de seu descendente Abraão ao noticiar ‘que por conta da morte de sua mãe, o depoente quase parou de estudar/ que também teve que frequentar psicólogos; que a irmã do depoente entrou em depressão por conta da morte de sua mãe’, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.



    Ressalte-se que, consoante ressaltado no bojo da sentença condenatória, o filho da vítima fatal, um adolescente de apenas 16 (dezesseis) anos, acabou por presenciar a morte violenta da própria mãe, sofrendo uma série de graves prejuízos psicológicos e físicos, consoante restou comprovado nos autos.



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 807.239/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 12/5/2023; HC n. 799.756/MG, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 9/3/2023; e AgRg no AREsp n. 1.871.096/TO, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 7/10/2021.



    Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que ‘A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.’ (AgRg no REsp 1433071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).



    No presente caso, em relação ao quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria, não há desproporção na reprimenda-base aplicada (três anos e quatro meses por cada circunstância judicial negativada, sob o ponto de vista matemático), porquanto existe motivação particularizada para tanto, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    À guisa de ilustração: AgRg no AREsp n. 759.277/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2016; HC n. 387.992/SP, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/05/2017; AgInt no HC n. 377.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 20/04/2017.



    Ainda no tocante à exasperação da pena-base, quanto ao delito tipificado no art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018, também não vislumbro qualquer ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.



    Consoante se depreende do acórdão recorrido, foram consideradas desfavoráveis ao paciente as circunstâncias da culpabilidade, da conduta social, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do delito, pleiteando o impetrante o afastamento das quatro primeiras.



    Quanto à vetorial da culpabilidade, a Corte de origem ratificou a fundamentação adotada para tanto pelo magistrado singular, qual seja, a premeditação do delito, bem como a execução com terceiras pessoas, elementos idôneos para tanto, consoante jurisprudência desta Corte Superior.



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 766.713/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/3/2023; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.001.614/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/8/2022; e AgRg no AREsp n. 1.794.034/GO, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 10/8/2021.



    No tocante à conduta social, a Corte de origem invocou a mesma fundamentação que ensejou a negativação da vetorial para os delitos de homicídio, a qual já foi apreciada e considerada idônea para tanto, não havendo que se falar em ilegalidade quanto ao ponto.



    Quanto às circunstâncias do delito, as instâncias antecedentes apontaram o fato de ter sido o delito praticado em plena luz do dia, às 13h, nas proximidades de um templo religioso, local de considerável aglomeração de pessoas, revelando alto nível de ousadia, com a utilização de outro veículo para a tentativa de garantir a impunidade quanto ao roubo e o sucesso da empreitada, a ensejar sua maior reprovabilidade, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 573.419/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 24/8/2020; HC n. 530.638/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/9/2019.



    No que tange aos motivos do crime, as instâncias ordinárias consignaram que foram valorados negativamente em razão de ter sido o delito cometido para viabilizar o pagamento de dívidas relacionadas ao consumo de entorpecentes, bem como a aquisição de drogas ilícitas.



    Quanto ao punctum saliens, tem-se que ‘É errôneo valorar negativamente a motivação se o crime foi cometido com a finalidade de obter de dinheiro para comprar drogas, mormente porque ‘tal circunstância não possui relação direta com o fato delituoso, bem assim o tratamento atual conferido pelo ordenamento jurídico ao usuário de entorpecente dirige-se a um modelo terapêutico, não mais repressivo, e sim voltado à recuperação’ (HC 113.011/MS, Sexta Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 05/04/2010).



    Isso porque ‘a necessidade de sustentar o seu vício em drogas não justifica qualquer exasperação da pena, podendo, eventualmente, motivar a redução da pena de 1/3 a 2/3, conforme a dicção do art. 46 da Lei n. 11.343/2006, caso reste comprovado que o agente não possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento’ (HC n. 405.512/ES, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2017).



    Corroborando o entendimento, o seguinte julgado: HC n. 275.953/GO, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 21/3/2017.



    Dessa feita, na linha dos precedentes citados, entendo que deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime.



    Tendo sido a pena exasperada originariamente em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses em razão de 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, subsistindo apenas 4 (quatro) circunstâncias negativadas, exaspero a basilar no patamar de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, fixando-a em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.



    Na segunda fase da dosimetria, com a incidência da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto), a pena provisória fica estabelecida em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.



    Na terceira etapa, com a incidência da fração de 1/2 em razão das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (com redação anterior à Lei n. 13.654/2018), em razão das peculiaridades do caso concreto, fica a pena definitiva fixada em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 108 (cento e oito) dias-multa.



    Quanto ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, depreende-se dos autos que a pena-base do paciente foi exasperada de 06 (seis) para 09 (nove) meses de detenção, em razão da negativação das vetoriais da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, pleiteando a impetrante o afastamento das duas primeiras.



    No tocante à conduta social, a Corte de origem invocou a mesma fundamentação que ensejou a negativação da vetorial para os delitos de homicídio e de roubo, a qual já foi apreciada e considerada idônea para tanto, não havendo que se falar em ilegalidade quanto ao ponto.



    A vetorial da culpabilidade, por sua vez, foi considerada desfavorável em razão de ter sido o veículo conduzido nas proximidades do Posto Policial de Coqueiral, a demonstrar a maior ousadia e audácia do paciente na consecução do delito, bem como a certeza de impunidade, circunstância apta a ensejar a maior reprovabilidade da conduta, não inerente ao delito em comento.



    Nesse sentido: HC n. 544.080/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 14/2/2020; e AgRg no REsp n. 1.657.845/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 12/6/2017.



    No tocante ao quantum de exasperação, não vislumbro desproporção no aumento de um mês por cada circunstância judicial negativada, porquanto existe motivação particularizada para tanto, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Por fim, no tocante ao pleito de decote da agravante prevista no art. 298, I, do CTB, ao argumento de que ‘a fundamentação da negativação das circunstâncias do crime não pode se repetir na segunda fase de dosimetria para agravar a pena, sob pena de o julgador incorrer em bis in idem’, considerando que a matéria sequer foi requestada originariamente, esta Corte fica impedida de examinar diretamente a quaestio, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 761.818/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/10/2022; RHC 125.459/CE, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 11/12/2020; AgRg no HC 630.371/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 08/02/2021.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para afastar a valoração desfavorável dos motivos do crime, no tocante ao delito do art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018, fixando as penas totais do paciente em 39 (trinta e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mais pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.” (doc. eletrônico 11).



    Ao final, busca-se:



    “[...] seja concedida a ordem de habeas corpus em sua plenitude, para reduzir a pena-base dos crimes imputados, em razão da fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP suscitadas.



    O redimensionamento da pena definitiva nos moldes suscitados, tendo em vista a falta de fundamentação sobre o caso concreto que possa comprovar a necessidade da fixação da pena em patamar excessivamente elevado na primeira fase de dosimetria em todos os crimes. Para isso, requer seja seguido o patamar de 1/6 firmado pela jurisprudência desta Colenda Corte.



    Decotar a agravante do art. 298, I do CTB para o crime do art. 309 do CTB, por afrontar o princípio do non bis in idem.



    [...]



    REQUER AINDA, a reforma da sentença, para corrigir especificamente a DOSIMETRIA DA PENA, mormente quanto a APLICAÇÃO ORDENADA DO MÉTODO TRIFÁSICO, sucessivamente: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, análise de circunstâncias atenuantes e agravantes e, por fim, consignação de causas de aumento e diminuição de pena. Tendo em vista, que as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao Paciente;” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator